Tribunal: TJBA
Processo: 8086421-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086421-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A

Advogado(s)
:
DJALMA GOSS SOBRINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO À IMPROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADO. INAPLICABILIDADE DO SOBRESTAMENTO DETERMINADO NO TEMA 1264 DO STJ AO CASO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida em face da apelada para declarar a inexistência da dívida de R$ 244,01, inserida na plataforma “Serasa Limpa Nome”, e determinou a exclusão dos dados da autora, mas indeferiu os pedidos indenizatórios e de repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inserção de dívida não comprovada na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura, por si só, dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a sucumbência deve ser integral ou recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia versada nos autos refere-se à inexistência de vínculo contratual entre as partes, matéria distinta daquela submetida ao Tema 1264 do STJ, que parte da premissa da existência da dívida e trata da possibilidade de sua cobrança extrajudicial, razão pela qual não se impõe o sobrestamento do feito.

4. A inserção de débito em plataforma extrajudicial como o “Serasa Limpa Nome” não constitui negativação e não implica, por si só, abalo à honra ou reputação do consumidor, sendo necessária a demonstração concreta do dano moral, o que não foi feito nos autos.

5. Diante do acolhimento apenas parcial dos pedidos, correta a aplicação da regra da sucumbência recíproca, conforme art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A discussão sobre inexistência de relação contratual não se confunde com a controvérsia do Tema 1264 do STJ, não havendo óbice ao julgamento do mérito.

2. A mera inserção de débito em plataforma como “Serasa Limpa Nome”, sem comprovação de negativação ou abalo à honra, não configura dano moral indenizável.

3. Havendo acolhimento parcial dos pedidos, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8015487-21.2021.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 21.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8086421-96.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
ANA LÚCIA DOS SANTOS ARAÚJO
e
HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA